Tribunal: STF
Processo: Rcl 37117
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Ausência de comprovação do elemento subjetivo do ato ilícito imputável ao Poder Público. Ofensa ao que decidido na ADC 16/DF. 3. Violação à autoridade da Súmula Vinculante 10. 4. Atribuição de culpa à Administração Pública por presunção. Inadmissibilidade. Necessidade de prova inequívoca da conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 5. Agravo regimental não provido.